Tribunal: TJDFT
Processo: 0700300-43.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-03
Data de publicação: 2024-04-25

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PEDIDO AVULSO APÓS A PROLAÇÃO DA SENTENÇA. PRIMEIRA INTERVENÇÃO DA PARTE NO PROCESSO. EFEITOS EX TUNC. POSSIBILIDADE. PARTE ASSISTIDA PELA DEFENSORIA PÚBLICA. REVELIA. EFEITOS. PRESUNÇÃO VERACIDADE DAS ALEGAÇÕES FORMULADAS PELO AUTOR. NÃO INCIDÊNCIA. FALTA DE PROVA AUTORAL A RESPEITO DO PEDIDO. AUSÊNCIA DE INSTRUMENTO PARA PROVAR O ATO NA PETIÇÃO INICIAL. ACORDO JUDICIAL ENTRE O BANCO AUTOR E O TERCEIRO PERANTE A JUSTIÇA DE OUTRO ESTADO. NÃO COMPROVAÇÃO DA RESPONSABILIDADE DO RÉU. JULGAMENTO ANTECIPADO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE PRODUÇÃO PROBATÓRIA. SUPOSTA FRAUDE ENVOLVENDO DADOS BANCÁRIOS DE TERCEIRO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. O benefício da gratuidade, em regra, é concedido com efeitos ex nunc, sendo possível, porém, a atribuição de efeito retroativo (ex tunc), desde que se trate da primeira intervenção da parte no processo e esteja demonstrada a sua necessidade, como se tem no caso de se encontrar assistida pela Defensoria Pública. O réu é revel e se manifestou pela primeira vez em petição avulsa após a prolação da sentença, oportunidade em que deduziu o pedido para a concessão da gratuidade, assim como pela retroação de sua incidência, de modo que faz jus ao benefício, de forma retroativa.
2. No caso, o acordo homologado judicialmente, ocorrido perante a Justiça de outro Estado, entre a instituição financeira e o terceiro, suposto ofendido, não é capaz de provar que o réu foi quem procedeu à fraude bancária como se fosse o terceiro.
3. Não se aplicam os efeitos da presunção relativa do que foi afirmado pelo autor, ainda que o réu seja revel, quando não houver prova cabal a respeito do direito alegado na inicial, e, por isso, o feito não poderia ser julgado de maneira antecipada, por demandar produção probatória.
4. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO, somente para retroagir os efeitos do benefício da gratuidade de justiça à data da propositura da ação e para cassar a sentença, para retomada do feito com a especificação e a produção probatória.